Tribunal: TJDFT
Processo: 0807312-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA REPETITIVO 938 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a condenação das rés/recorridas ao pagamento de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) a título de repetição de indébito, na forma dobrada, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Por fim, pede a retificação de escritura pública de compra e venda de imóvel.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu um imóvel no empreendimento Vista Park Sul pelo valor total de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), sendo R$ 534.800,00 relativos ao preço do imóvel e R$ 25.200,00 a título de taxa de corretagem com transferência do valor diretamente a quatro corretores. Sustenta que a cobrança da taxa de corretagem teria sido abusiva e configuraria venda casada.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que não houve venda casada e que as recorridas cumpriram o dever de informação.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não há prova cabal de que teria sido previamente informado da cobrança da comissão de corretagem antes da assinatura do contrato ou no momento da oferta.
6. Contrarrazões ao ID 74243576.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em saber se na hipótese é cabível a restituição da comissão de corretagem, na forma dobrada, bem como se os fatos narrados configurariam danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O art. 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Além disso, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024).
10. Por sua vez, o art. 6o, inciso III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.
11. No caso, o contrato de compra e venda anexado ao ID 74243524 prevê expressamente, na Cláusula Décima Segunda, que o adquirente se obriga ao pagamento da comissão de corretagem. Outrossim, no Tema Repetitivo 938, o STJ firmou a tese de que se mostra válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp n. 1.599.511/SP).
12. Com isso, não se mostra crível que o recorrente, residente em apartamento no Setor Noroeste, profissional da medicina, desconhecesse a obrigatoriedade do pagamento da referida comissão, sobretudo porque o serviço de corretagem foi efetivamente prestado. Nesse contexto, a repetição de indébito pleiteada configura evidente tentativa de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou comprovado na hipótese em exame.
14. Outrossim, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelas recorridas.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas recolhidas (ID 74243572). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Arts. 186, 188, inciso I e 884, todos do Código Civil.
Art. 42, § único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 938 do STJ.